Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR-ANS. ADI 7.265. NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO-NATJUS. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para impor à agravante a obrigação de autorizar e custear medicamento somatropina, de uso domiciliar, prescrito a criança de cinco anos de idade para tratamento de transtornos endócrinos, com fixação de multa cominatória em caso de descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição acerca da obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde, de medicamento somatropina, de uso domiciliar, não incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, quando prescrito para tratamento de transtornos endócrinos em menor.
3. Verificação do preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265 para a imposição judicial de cobertura de tratamento não incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausência de alteração do quadro fático e do raciocínio jurídico adotado na decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso, com argumentos suficientes para o julgamento do mérito do agravo.
5. A somatropina, quando recomendada para uso domiciliar, não integra o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, pois o anexo I da Resolução Normativa 465/2021 prevê o hormônio do crescimento apenas como exame laboratorial, não como medicamento de cobertura obrigatória.
6. Em hipóteses de prescrição de medicamento fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, impõe-se a observância cumulativa dos cinco requisitos objetivos fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265, consistentes em prescrição por profissional habilitado, inexistência de negativa expressa ou pendência de avaliação da Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre proposta de atualização do rol, inexistência de alternativa terapêutica adequada no rol, comprovação de eficácia e segurança do tratamento com base em evidências científicas de alto nível e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
7. A atuação do Poder Judiciário em demandas sobre cobertura de tratamentos não incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar limita-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato administrativo, com consulta obrigatória ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário e demais entes técnicos, vedada a substituição da função regulatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar sem demonstração de inadequação dos fundamentos técnicos que embasaram a decisão administrativa.
8. Existência de divergência técnica relevante acerca da indicação da somatropina para reposição hormonal, com notas técnicas do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário que afastam a suficiência da justificativa clínica, o que exige análise técnica individualizada do quadro clínico, inexistente nos autos.
9. Inexistência, no momento processual, dos requisitos necessários à imposição ao plano de saúde da obrigação de custeio do medicamento, com ausência de suporte técnico individualizado e de demonstração do atendimento aos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada que impôs ao plano de saúde a obrigatoriedade de custeio e fornecimento da somatropina e para afastar a incidência da multa cominatória fixada em caso de descumprimento.
Legislação relevante: Lei 9.656/1998, art. 10, VI; Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o; Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar 465/2021.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 2.145.886/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 2.214.433/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/09/2025.